Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (GARAGEM). DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELA PESSOA JURÍDICA (VENDEDORA). DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IRDR 17. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do IRDR 17, julgado pela Câmara de Uniformização, “em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Em ação de obrigação de fazer, de caráter pessoal, ainda que observado foro de eleição em contrato de adesão, cabível ao magistrado, de ofício, declinar da competência para o foro de domicílio do réu, porquanto, em conformidade com a redação do art. 927, III, do CPC, os acórdãos de resolução de demandas repetitivas constituem precedentes judiciais vinculantes.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente Juízo Suscitante, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.